Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-26.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005992-26.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO WESLEY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 051.565.011-09 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
1. PRELIMINAR DE FALTA PROVA DA MATERIALIDADE. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
FALTA DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DISPENSADA PELO MP, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS
PROVAS. ENUNCIADO
ORIENTATIVO No 8 TCCR/TJMT. TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO OUVIDA NA FASE POLICIAL. INÉRCIA DA DEFESA AO NÃO SE INSURGIR QUANTO A FALTA DE OITIVA DA REFERIDA TESTEMUNHA, EM MOMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CAUSADO À PARTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

ART. 563 DO CPP.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PENA ACESSÓRIA, PREVISTA NO ART. 293 DO CTB.
RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306,
caput
, do CTB.

- A
jurisprudência é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
(art. 563 do CPP), o que não ocorreu no caso, quanto à testemunha não ouvida na fase judicial.

2.

Considerando que a pena de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, constitui um preceito secundário da pena, ou seja, uma sanção inerente ao delito previsto no art. 306 do mesmo
codex
, resta inviável sua substituição, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gustavo Wesley Lopes de Oliveira

foi condenado pelo
MM.

Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
uma

restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da Execução Penal e,
suspensão do direito de dirigir veículo
automotor em via pública pelo prazo de
2 meses,
pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput,
da Lei n°. 9.503/1997)

(ID 164507190).

Em
razões
recursais, o apelante pleiteou a
absolvição
, sob o argumento de que a prova produzida não é suficiente para manter a condenação.
Subsidiariamente
,
postula que a
suspensão da habilitação
para dirigir seja
convertida
em
pena de multa
(ID 164507198).

Contrarrazões
pelo
desprovimento

do recurso (ID 164507204).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
des
provimento
do apelo (ID 168846692),
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA E DE EXAME TOXICOLÓGICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE – SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO POR PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE.
À luz do § 2° do artigo 306 do Código de Trânsito, para a verificação do ilícito penal, a prova poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Assim, embora ausentes o teste de alcoolemia e o exame toxicológico, o estado de embriaguez do acusado no momento da abordagem policial está claramente evidenciado nos autos. À vista das provas colhidas, não há negar que a conduta do apelado configura as elementares do tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito, uma vez demonstrado, como está, que, na ocasião do fato, conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que, segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é crime de natureza abstrata e, por isso, dispensa a comprovação da efetiva capacidade lesiva da conduta. Não prospera, igualmente, a pretensão defensiva que almeja a substituição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pois, além de se tratar de penalidade acessória do tipo penal, tem caráter eminentemente pedagógico, cujo fim seria totalmente prejudicado com eventual substituição por sanção de natureza pecuniária.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 19.9.2020, na Rua Nossa Senhora do Carmo, em Cáceres/MT,
Gustavo Wesley Lopes de Oliveira
conduziu o veículo automotor, Citroen/C3, placa identificadora OBS 2755, cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso nas penas do art. art. 306,
caput,
da Lei n° 9.503/1997 e, após o regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo Singular pelo crime de Embriaguez ao Volante (art. 306,
caput,
da Lei n° 9.503/1997), à pena de
6 meses de detenção
, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por
uma
restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da Execução Penal, bem como, suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de
2 meses.

Contra a sentença,
Gustavo
apresentou recurso buscando a absolvição, ou,
alternativamente,
a substituição a pena de suspensão do direito de dirigir, por pena de multa.

É o relato do necessário.

De início, anoto que neste grau de jurisdição, a defesa alega
preliminarmente,
a ausência de materialidade do delito almejando a absolvição do apelante, ao argumente de que “
o apelante não foi submetido a qualquer teste de alcoolemia (sangue), e tão pouco realizou exame clínico, perícia médica ou bafômetro, para constatação do suposto estado de ebriedade
” sic (ID 164507198).

Importa registrar que, não obstante a defesa trate do tema de ausência da materialidade como matéria preliminar de mérito, entendo que, na verdade, essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso, porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, haja vista que diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao “defeito” da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Diante desse cenário, como a
matéria como alegada confunde-se com o mérito da questão, não se exige que, primeiramente, seja decidida antes de se ingressar na análise do mérito da acusação dirigida contra o apelante, motivo pelo qual

passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar
.

É o relatório do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO

Além da ausência de materialidade, a defesa técnica alega o MP, durante Audiência de Instrução e Julgamento dispensou a oitiva da “única testemunha” que poderia isentar o apelante do delito em tela.

Contudo, após análise dos autos, entendo como correta a sentença exarada
não merecendo reforma.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do
Auto de Prisão em Flagrante (ID 164506371 – Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão (ID 164506371 – Pág. 3), do Termo de Constatação de Embriaguez (ID 164506371 – Pág. 26), do Boletim de Ocorrência (ID 164506371 – Pág. 27/29), do Relatório Policial (ID 164506371 – Pág. 36/37)
e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em ambas as fases, administrativa e judicial, que atestam que o e praticou o delito descrito na exordial acusatória.

O
Termo de Constatação
lavrado em conformidade com a Resolução no 432/2013 do CONTRAN (
ID 164506371 – Pág. 26
), consignou que, no momento da prisão,

o apelante apresentava
sinais de alteração da capacidade psicomotora,
pois se encontrava com sonolência, olhos avermelhados, odor alcoólico no hálito, dificuldade de equilíbrio, fala alterada
, e demais características constantes no Termo, concluindo que estava com a
capacidade psicomotora alterada.

Gildásio Vieira dos Santos
e
Willian Figueiredo de Azevedo e Silva,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, de maneira uníssona, aduziram em juízo que estavam realizando patrulhamento quando avistaram um veículo fazendo “
zigue-zague”.
Ao realizarem a abordagem, o condutor estava em visível estava de embriaguez, sendo conduzido à delegacia.

Declararam, ainda, que no interior do veículo haviam diversas latinhas de cerveja e que ao ser questionado, o apelante confirmou a ingestão de bebida alcóolica e, inclusive, foi necessário o uso de algemas, uma vez que o apelante se encontrava agressivo (ID 164506371 - Págs. 4/5 e ID 164507161/78).

Como se vê os depoimentos dos policiais militares estão em total respaldo nas demais provas produzidas nos autos, as quais, indicam, que o apelante conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool.

Em sintonia com esses testemunhos, consta o depoimento extrajudicial de
Camila Juliana Souza dos Reis,
passageira do apelante no momento dos fatos, a qual relatou que estavam ingerindo bebida alcóolica juntos, desde às 22h30min, do dia anterior. A abordagem ocorreu às 2hs do dia seguinte
(ID 164506371 – Pág. 6).

A propósito,
Camila Juliana
foi arrolada como testemunha de acusação, como se vê na Denúncia de ID
164506377.

Para além, a defesa, sequer, contestou a “dispensa da única testemunha” que poderia isentar o apelante, em sede de Alegações Finais de ID 164507189. Aliado ao fato que, tampouco, se insurgiu sobre a questão durante a Audiência de Instrução e Julgamento, como se vê na Ata (ID 164507179).

No ponto, acrescento que, a defesa não se insurgiu quanto a ausência da oitiva da referida testemunha no momento adequado e, considerando que no processo penal só se declara a nulidade, se presente efetivo prejuízo, que, no caso, inexistente “
conforme reza o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa a máxima francesa ne pas de nulitté sans grief”.
(STJ - AgRg no HC: 281238 MS 2013/0365775-0).

A seu turno, o apelante, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 164506371 - Págs. 8/9 e ID164507179).

Consigne-se que, a legislação, para comprovar os sinais de alteração da capacidade psicomotora, admite a realização do Termo de Constatação (regulado pelo CONTRAN - Resolução 423/2013), e por qualquer outro meio de provas em direito admitidos. A propósito, vejamos o art. 306, em seus §1o, II e §2o, do CTB:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Em idêntica linha de raciocínio, decide este E. Tribunal:

“Em se tratando do crime de embriaguez o volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do etilômetro não é imprescindível, uma vez
que se admite a prova do comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, §2o)
. O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros e embriaguez, aliado à confissão judicial do acusado, constituem meios idôneos de prova para sustentar a condenação(...)”. (N.U 0001478-74.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020). Destaquei.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo STJ, em caso semelhante ao dos autos, veja-se:

“No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente comprovada pelo Termo de
Constatação
de Alcoolemia e pelo depoimento policial(...)”. (STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA- HC 632048. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Data Publicação: 10/12/2020).

Nesse quadro, diante do Termo de Constatação, aliado aos
depoimentos dos policiais militares
, resta d
emonstrada a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Sobre o assunto, aliás, é importante consignar que as declarações dos policiais, cujas palavras são dotadas de fé pública, estão em simetria com as provas encartadas nos autos e por isso, não podem ser desprezadas.

Registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

A propósito, vide
Enunciado n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Confira-se precedente do c. STJ:

“1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados tanto em inquérito como em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
”. (STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Destaquei.

Por fim, acrescento que,
a defesa
não produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para o delito em tela, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

À vista disso, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do CTB foram sobejamente comprovadas nos autos,
impossível acolher a postulação absolutória, razão pela mantenho intocada a sentença no ponto.

2. SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO DE DIRIGIR POR PENA DE MULTA

Por fim, requer a defesa a substituição da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293 do CTB) para pena de multa, porém, o pedido
não merece prosperar.

Sobre o tema, a pena prevista no art. 293 do CTB aplicada na sentença é
cumulativamente cominada
com a pena privativa de liberdade prevista no tipo penal,
não sendo possível a sua exclusão ou conversão
, sob pena de violação ao
princípio da legalidade.
Nesse sentido:

“A pena de suspensão da CNH é exigência contida expressamente no próprio tipo legal do art. 306 do CTB, de modo que a sua aplicação é obrigatória, não podendo ser afastada, ainda que se trate de motorista profissional. - Recurso parcialmente provido”. (TJ-MG - APR: 10710140013578001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 20/09/2017, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2017).

3. DISPOSITIVO

Isto posto,
em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento

ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Gustavo Wesley Lopes de Oliveira,
para manter a sentença intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023